Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747883-56.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FVS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no0701581-16.2019.8.07.0020, promovido pela agravante em desfavor de NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253994994dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD em nome do executado, na modalidade reiterada, por entender que não houve comprovação de mudança na situação econômica da devedora. Em suas razões recursais (ID77931303), a agravante sustenta que, no processo originário, a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada há vários anos. Pondera que, após a consulta realizada, foram implementadas inovações no SISBAJUD, que ampliaram o espectro da pesquisa e a implantação da ferramenta de reiteração automática na funcionalidade "teimosinha", que possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros da parte executada. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de30(trinta) dias. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a pesquisa vindicada. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 77934614. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 77976303, deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Em contrarrazões (ID 78476587), a Curadoria Especial defende que a mera intenção de repetir a diligência de bloqueio financeiro no intervalo de 30 dias, especialmente após tentativas anteriores sem êxito, não assegura resultado favorável, sobretudo diante da ausência de demonstração, por parte da agravante, de qualquer alteração na situação econômica da agravada. Ao final, pugna pelo não provimento ao agravo de instrumento. Consoante o despacho de ID 78872759, diante da realização da pesquisa ao SISBAJUD na ação originária, determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. No petitório de ID 78949122, a agravante informa que não há mais interesse recursal É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Da análise dos autos do processo de origem, constata-se que, em cumprimento à tutela recursal deferida antecipadamente, foi promovida a pesquisa ao sistema SISBAJUD em 13/11/2025 (ID 256796037). A realização da pesquisa ao SISBAJUD satisfaz, em tese, a pretensão recursal, o que torna, prima facie, dispensável o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Portanto, considerando a manifestação do agravante, tem-se por caracterizada a perda do interesse recursal, ante a falta de utilidade da tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025 às 14:03:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora